Tribunal: TJMT
Processo: 1017426-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017426-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 091.331.511-72 (AGRAVANTE), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 091.331.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO

AGRAVADO(S)
:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
OCORRÊNCIA –
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto
por
ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
,
contra decisão interlocutória
(ID.
159661419
–
autos de origem PJE Nº
1031692-93.2020.8.11.0041
)

proferida

pelo Juízo da
3ª Vara Cível
-MT
,

que
indeferiu
a impugnação ao cumprimento de sentença,

argumentando sobre a validade da citação por edital e todos os atos processuais subsequentes.

Em razões recursais
(id. 222597193)
,
alega, em síntese
,
que a citação por edital do executado foi realizada sem sequer proceder com as diligências

necessárias para tentar encontrar o réu,
que não
foi realizada nenhum pedido de informação
a
órgãos públicos
e que
não houve tentativa de citação via oficial de justiça,
motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento de nulidade d
a citação por edital é nula de pleno direito
.

A parte agravada, apresentou contraminuta ao recurso interposto, defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento. (ID 225322669
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, no Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança, a qual rejeitou a impugnação apre
sentada pel
a parte ré
, sob fundamento de inexist
ir

nulidade da citação
efetivada
por edital
.

A meu ver, a decisão vergastada merece reforma.

No caso, é evidente que a controvérsia diz respeito ao comando judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
onde se pretendia a nulidade da citação editalícia

Nos termos do que preleciona
o artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de
p
erfectibilização

do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

Dito isto,
verifica-se que, de fato, houve diversas tentativas de localização e citação dos réus ANTONIO CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO e ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
,
s
em êxito
.

No entanto, é importante destacar que analisando detidamente o feito, verifica-se que as tentativas de citação dos réus não foram realizadas de forma escorreita, conforme passaremos a demonstrar.

De acordo com a análise do feito
, destaca-se que foi realizada de tentativa de citação por carta postal de ambos os réus (ID. 222599657
,
pág.
3 e 5)
em 15 de fevereiro de 2021.

Posteriormente, foi novamente tenta
da a citação por envio de carta com Aviso de Recebimento, em endereço diverso, a qual também restou infrutífera (ID.
222599657
,
pág
.
15 e 17)
.

Em
10 de novembro de 2021 foi realizada nova tentativa de citação, desta vez somente em nome do Agrava
nte
, a qual também teve
o retorno
infrutífero (ID. 222599655)

Após isso, foi real
izado pesquisa junto aos sistemas judiciais SISBAJUD, INFOJUD e
RENAJUD, cujas
buscas foram direcionadas tão somente para o
réu ANTONIO CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO, sem ter
em
sido realizadas
pesquisas referentes ao endereço do Agravante
ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
.

Ato contínuo, houve a determinação de citação por edital do Agravante
(
ID
. 222599652 - pág. 22)
e tentativa de
citação por oficial de justiça
na data de
14/10/2022
, porém somente direcionada ANTONIO CARLOS HENRIQUE DE
CARVALHO (
I
D.
222599652 -
pág.
24)

Deste modo,
ao contrário do que consta n
a decisão recorrida,
resta evidente que não houve diversas tentativas de localização da parte
ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
, visto que sequer houve, por exemplo, tentativa de citação por oficial de justiça.

Não se pode olvidar que a citação por edital é medida excepcional, a qual é incabível quando
não esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar os devedores.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU - RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu”. (N.U 1010347-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – ART. 256, §3º, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte”. (N.U 1006152-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso a fim de reformar a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença,
para declarar a nulidade da citação
de ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
e os atos subsequentes, desconstituindo a sentença
e
determinando que os autos voltem ao juízo para o seu regular processamento.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024